Tribunal: TJES
Processo: 5004088-18.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004088-18.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO PAULO ALVES BRAGANCA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 367 dias-multa pela prática de quatro crimes de roubo, tipificados no art. 157, caput, c/c art. 71, do Código Penal. O recorrente, segundo os autos, subtraiu aparelhos de telefone celular de quatro vítimas distintas em condições similares de tempo, lugar e modo de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se cabe absolvição em relação ao crime de roubo praticado contra a vítima Eliziana da Silva Oliveira; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena-base; (iii) examinar a ocorrência de "bis in idem" pela dupla valoração dos antecedentes na dosimetria da pena; (iv) averiguar a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea; (v) discutir a adequação da fração de aumento de pena pelo concurso formal; e (vi) arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo atuante na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se a condenação pelo roubo cometido contra a vítima Eliziana, pois o depoimento desta, corroborado por outras provas nos autos, é suficiente para comprovar a autoria do crime, em conformidade com a jurisprudência que valoriza a palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando sustentada por elementos adicionais.

4. A pena-base não comporta redução, pois as circunstâncias judiciais foram negativadas com fundamentação adequada, considerando elementos concretos extraídos dos autos e observando-se o critério de aumento conforme jurisprudência do STJ.

5. Afasta-se a alegação de "bis in idem" na valoração dos maus antecedentes e da reincidência, uma vez que o recorrente é multirreincidente, sendo legítima a utilização de condenações distintas para fundamentar tanto a negativação dos antecedentes quanto a agravante da reincidência, conforme entendimento do STJ.

6. A atenuante da confissão espontânea não gera redução de pena, pois a dosimetria foi corretamente fundamentada no crime de maior pena, que não foi objeto de confissão, aplicando-se a causa de aumento do concurso formal de acordo com o art. 71 do Código Penal.

7. Mantém-se a fração de aumento de 1/4 pelo concurso formal, pois o aumento segue o critério quantitativo de infrações praticadas, conforme jurisprudência do STJ, sendo apropriada a fração aplicada para a prática de quatro delitos.

8. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00 ao defensor dativo em razão de sua atuação na fase recursal, com base nos critérios de equidade, complexidade do feito e zelo profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a autoria.

2. A utilização de múltiplas condenações para fundamentar a negativação dos antecedentes e a agravante da reincidência não configura "bis in idem".

3. A fração de aumento pelo concurso formal deve observar o número de infrações cometidas, sendo apropriada a aplicação de 1/4 para quatro delitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, caput, e 71; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; EOAB, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0001938-91.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 11.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.720.314/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.09.2024; STJ, HC nº 421.419/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCIO PAULO ALVES BRAGANCA LEITE
, face a irresignação com a r. sentença contida no ID 9813159, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando o recorrente à pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados pelo art. 157, “caput”, na forma do art. 71, do CP.

A defesa ofereceu razões recursais que constam do ID 9813173, nas quais requer: (1) absolvição pelo crime de roubo cometido no dia 05/04/2024, (2) redução da pena-base, (3) “bis in idem” pela dupla valoração negativa dos antecedentes na primeira e segunda fases da dosimetria da pena, (4) redução da pena pela aplicação da atenuante da confissão, (5) redução da fração de aumento do concurso formal para 1/5 (um quinto), e (6) arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo atuante na fase recursal.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões que constam do ID 9813178, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 6181519,

opinando pelo seu improvimento.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCIO PAULO ALVES BRAGANCA LEITE
, face a irresignação com a r. sentença contida no ID 9813159, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando o recorrente à pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa, pelas práticas dos crimes capitulados pelo art. 157, “caput”, na forma do art. 71, do CP.

A defesa ofereceu razões recursais que constam do ID 9813173, nas quais requer: (1) absolvição pelo crime de roubo cometido no dia 05/04/2024, (2) redução da pena-base, (3) “bis in idem” pela dupla valoração negativa dos antecedentes na primeira e segunda fases da dosimetria da pena, (4) redução da pena pela aplicação da atenuante da confissão, (5) redução da fração de aumento do concurso formal para 1/5 (um quinto), e (6) arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo atuante na fase recursal.

Consta dos autos que ora recorrente teria cometido quatro crimes de roubo, contra quatro vítimas distintas, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, vindo a subtrair o aparelho de telefone celular de cada uma delas.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo a parte inicial da denúncia:

“[...] Consta do inquérito policial que, no dia 04/04/2024, por voltaConsta do inquérito policial que, no dia 04/04/2024, por voltade 07hrs, na Rua Pinheiros, em via pública, bairro Morada do Sol e no mesmo dia, por volta de 07h10, na Rua Dionizio Alves de Souza, em via pública, bairro São Marcos, o ora denunciado, acima qualificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça à pessoa, com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em
um aparelho celular da marca xiaomi redmi note 11, cor preta
pertencente a vítima
SIMONE RIBEIRO MENDES
e
um aparelho celular da marca xiaomi redimi note 9S, cor azul,
pertencente a vítima
LIDIANE ROSA DE SOUZA
, bem como no mesmo modus operandis (sic), no dia 05/04/2024, na Rua Santa Bárbara, em via pública, bairro Morada do Sol, subtraiu
um celular da marca xiaomi 11,
pertencente a vítima
ELIZIANA DA SILVA OLIVEIRA
e no dia 12/04/2024, na Rua Dionizio Alves de Souza, em via pública, bairro São Marcos, subtraiu
um celular da marca motorola, modelo moto E,
pertencente a vítima
FABRÍCIA VALANDRO ALVES DE SOUZA
, conforme se observa nos Boletins Unificados de nº 54186279, 54195349 e 54259356 e Relatório de Investigação de pags. 18/22 e 71/72.

[...]”.

1 - Absolvição em relação ao roubo praticado contra a vítima Eliziana:

A primeira tese ventilada pela defesa é a de absolvição pelo crime de roubo cometido no dia 05/04/2024, contra a vítima Eliziana da Silva Oliveira.

De início, destaco que o recorrente, ao ser interrogado judicialmente, confessou as práticas dos outros três crimes de roubo pelos qualis está sendo acusado, negando a autoria apenas do roubo praticado contra a vítima citada.

A defesa alega ausência de prova suficiente de autoria, já que a mencionada vítima afirmou, em seu depoimento judicial, que o criminoso que lhe assaltou aparentava ser calvo, e ele estava de capacete, motivo pelo qual não teria condições de afirmar ser Marcio o autor do roubo.

Após detida análise, verifico que a tese defensiva não encontra suporte na prova produzida durante a instrução.

Isso porque, a vítima Eliziana, ao ser ouvida em juízo, afirmou que a pessoa que lhe roubou era um homem alto, “gordinho”(sic), moreno e parecia ser calvo, estava trajando camisa clara com listras marrons e uma bermuda escura e sua moto era de cor preta.

Além disso, Eliziana também afirmou que procedeu ao reconhecimento do suspeito na Delegacia de Polícia, na ocasião em que lhe foram mostradas fotografias de várias pessoas, tendo ela reconhecido a fotografia do acusado.

As vítimas Simone e Lidiane, que haviam sido roubadas em local próximo no dia anterior, afirmaram, igualmente, que o criminoso que subtraiu seu aparelho de telefone celular também pilotava uma moto de cor preta.

Nesse contexto, a prova derivada do depoimento das vítimas aponta para a autoria do recorrente, devendo, neste ponto, ser aplicado o entendimento consolidado pela jurisprudência deste e. Tribunal de que “
Nos crimes patrimoniais, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001938-91.2021.8.08.0035; REL. DES. WILLIAN SILVA; 2ª Câmara Criminal; 11/May/2023).

Portanto, diante de produção de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação do recorrente em relação ao crime de roubo praticado contra a vítima Lidiane.

2 - Redução da pena-base:

Na sequência, a defesa postula pela redução da pena-base, alegando, para tanto, que “
não se justificou o aumento desproporcional da pena mínima estipulado pelo diploma legal, qual seja, 4 (quatro) anos
”.

A análise das circunstâncias judiciais feita na sentença concluiu pela negativação da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias, e consequências do crime.

Verifico que todas as quatro circunstâncias negativadas tiveram fundamentação adequada, elaborada a partir de elementos concretos extraídos dos autos, bem como o
‘quantum’
de aumento respeitou as balizas fixadas pela jurisprudência do c. STJ, já que foi aplicado um aumento de um oitavo sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato para cada circunstância judicial negativa.

Portanto, inviável a redução da pena-base.

3 - “Bis in idem” pela dupla valoração negativa dos maus antecedentes:

A defesa alega que os maus antecedentes do recorrente resultaram em recrudescimento na primeira e na segunda fases da dosimetria, o que, em seu entender, resulta em “bis in idem”.

Para tanto, alega que a sentença recorrida não teria observado a
Súmula de n.º 241, do c. STJ
, a qual estabelece que “
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
”.

Após o devido escrutínio, verifico que o recorrente ostenta a condição de multirreincidente, ficando consignado que ele possuía, ao tempo da sentença, duas condenações com trânsito em julgado, sendo perfeitamente possível utilizar uma para negativar a circunstância judicial dos antecedentes e outra para fundamentar a circunstância agravante da reincidência.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que, “
havendo múltiplas condenações, não há que se falar em bis in idem na consideração de fatos distintos para fins de maus antecedentes e reincidência. No presente caso, para o desvalor dos antecedentes e para a reincidência foram utilizadas condenações diversas, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada
” (AgRg no AREsp n. 2.720.314/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024).

Portanto, não há que se falar em “
bis in idem
” pela negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes e pelo reconhecimento da agravante da reincidência.

4 - Redução da pena pela atenuante da confissão espontânea:

A defesa postula pela redução da pena resultante do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Para tanto, aduz que o recorrente confessou a três, das quatro vítimas, sendo que o Magistrado sentenciante utilizou como parâmetro para efeito de fundamentação da dosimetria apenas o crime de roubo não confesso.

A pretensão defensiva não merece prosperar.

O recorrente foi condenado por quatro crimes de roubo em concurso formal, na forma do art. 71 do Código penal, de modo que foi utilizada, corretamente, a dosimetria do crime de maior pena (não confesso), acrescida da exasperação decorrente da causa de aumento do concurso formal.

5 - Redução da fração do concurso formal:

A defesa postula pela redução da fração de 1/4 (um quarto), para a de 1/5 (um quinto), relativa ao aumento pelo reconhecimento do concurso formal.

Nesse ponto, a defesa revisita a tese constante do primeiro item deste voto, aduzindo não existir provas de autoria em relação a um dos quatro crimes que cometeu, tese que já foi devidamente analisada e refutada.

Para a escolha da fração de aumento pelo concurso formal, nos termos da jurisprudência do c. STJ, “
o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações;
1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações
" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019).

Desta forma, deve ser mantida a fração de 1/4 (um quarto), relativa ao aumento de pena pelo reconhecimento do concurso formal.

6 - Arbitramento de honorários advocatícios:

Por fim, consoante requerido pela defesa, devem ser arbitramentos honorários advocatícios à defesa da recorrente, devidos pela interposição de apelação perante este egrégio Tribunal, diante da sua condição de defensor dativo.

Devido à sua atuação em primeiro grau, o Juízo recorrido arbitrou honorários no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) ao causídico atuante como defensor dativo da recorrente Veronica.

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
para o advogado de defesa, por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional, considerando a complexidade do feito.

7 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Arbitro honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), devidos ao defensor dativo responsável pela defesa do recorrente, por sua atuação em segundo grau.

É como voto.